Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703323-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA e MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0732878-24.2021.8.07.0003, deixou de apreciar o pedido de tutela antecipada objetivando a suspensão de hastas públicas, agendadas para o ano de 2021, em razão da perda de seu objeto. Alegam que pleitearam a tutela antecipada em primeira instância para suspender o leilão do imóvel oferecido pelos agravantes em garantia e adjudicado pelo banco agravado. Ressaltam que o bem pode ser levado novamente à hasta pública, desalojando os agravantes do imóvel, razão pela qual está presente o perigo de dano apto ao deferimento da medida. Defendem a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação dos agravantes para purgar a mora, afrontando requisito de validade previsto na Lei 9.514/97; bem como a possibilidade de purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade, restando configurada a probabilidade do direito para concessão da tutela antecipada. Aduzem que a turbação praticada pela agravada justifica o deferimento de proteção possessória aos agravantes, nos termos do art. 560 do CPC e art. 1210 do CC. Ressaltam a aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada para impedir nova hasta pública do imóvel e deferir a manutenção da posse dos agravantes. No mérito, o provimento do agravo para se declarar a nulidade do registro de adjudicação do imóvel e autorizar o depósito judicial do débito para quitação do contrato, confirmando-se a tutela de urgência. Intimados sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por supressão de instância, os agravantes se manifestaram no ID 32786095 sem refutar a inovação recursal mencionada no despacho de ID 32476666, requerendo o não acolhimento da contestação e reiterando o pedido de tutela antecipada para manutenção da posse dos autores. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram apreciadas pelo juízo de origem. Os agravantes postulam a concessão da antecipação da tutela recursal para impedir nova hasta pública visando o leilão do imóvel dado em garantia à agravada, bem como a manutenção da posse do imóvel em favor dos agravantes. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade do registro de adjudicação do imóvel e que seja autorizado o depósito judicial do débito para quitação do contrato e recuperação do bem dado em garantia. Todavia, na petição inicial dos autos originários nota-se que os agravantes pleitearam em tutela antecipada tão somente a suspensão dos leilões agendados para os dias 22/11/2021 e 24/11/2021. Sendo assim, além de ultrapassadas as referidas datas, os pedidos de manutenção na posse do imóvel e quitação do débito não foram submetidos ao Juízo de primeiro grau, consistindo em supressão de instância e inovação recursal. Não tendo sido julgados pelo Juízo a quo os requerimentos em epígrafe, incluindo o pedido de suspensão de novas hastas públicas, impossível conhecer tais matérias no presente recurso, pois acarretaria inevitável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Após o trânsito em julgado do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta configurada a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória. 2. O artigo 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Logo, finalizado o inventário do espólio e citados todos os herdeiros no processo, desnecessária é a citação da inventariante não herdeira. 3. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 4. Prevê o artigo 1.792 do Código Civil que incumbe ao herdeiro a prova de os encargos que lhe foram atribuídos são superiores às forças da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. 5. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Neste contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022 17:41:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador